Tribunal: TJMT
Processo: 1007765-61.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007765-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 520.703.791-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO C
TB
.
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR TESTE DE ETILÔMETRO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DE SINAIS CLÍNICOS COMPLEMENTARES. RESOLUÇÃO No 432/2013 DO CONTRAN. PRECEDENTES DO STJ E TJMT.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta

contra sentença proferida pela 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
condenou o

réu
por infringência ao art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O apelo busca absolvição
, gratuidade e
ausência
de pagamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por teste de etilômetro e depoimentos policiais; (
ii
) se a ausência
de descrição
adequada dos sinais de embriaguez,

compromete a configuração do delito; (
iii
) se é válida a condenação com base em prova técnica produzida na fase investigativa; e (
iv
)
estabelecer se é possível a concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação da alteração da capacidade psicomotora pode ocorrer tanto por concentração alcoólica aferida por exame técnico quanto por sinais visíveis, sendo válidas ambas as formas de comprovação previstas no art. 306 do CTB.

A presença simultânea de teste de etilômetro com resultado de 0,87 mg/L e relatos policiais sobre odor etílico, fala alterada e condução em zigue-zague comprova a materialidade e a autoria do delito.

O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando demonstração de alteração da capacidade psicomotora ou de perigo concreto, bastando a aferição de concentração alcoólica acima do limite legal.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que o teste de etilômetro
, por constituir prova técnica não repetível, é admitido como elemento de convicção mesmo sem ratificação judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

A Resolução 432/2013 do CONTRAN tem caráter administrativo e não invalida a eficácia probatória dos depoimentos dos agentes públicos em juízo, sobretudo quando compatíveis com a prova técnica.

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, nem de multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) configura-se com a constatação da alteração da capacidade psicomotora por meio de exame técnico ou sinais visíveis, sendo suficiente o teste de etilômetro acima do limite legal.

A Resolução no 432/2013 do CONTRAN não limita os meios de prova admitidos no processo penal para comprovação da embriaguez ao volante
.

A isenção do pagamento de custas processuais e da multa penal por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e § 1o, I; CPP,
arts
. 155 e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1943818/SE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 15.03.2022,
DJe
22.03.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1896278/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023; TJMT, Apelação Criminal 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024, DJE 04.06.2024; TJMT, Apelação Criminal 0000462-77.2018.8.11.0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30.04.2024, DJE 03.05.2024; TJMT, Apelação Criminal 1000712-31.2021.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2023, DJE 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
E
dvaldo
M
onteiro de
S
ouza
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Em razões recursais
, a defesa
sustenta: (a) ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, após a alteração promovida pela Lei n.o 12.760/2012; (b) insuficiência do teste de etilômetro, considerado isoladamente; (c) ausência de descrição adequada dos sinais de embriaguez, em afronta à Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN; (d) violação ao art. 155 do CPP, por suposta condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial; e (e) aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais, por ser assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça, em parecer subscrito pela Dra.
Rosana Marra
,

manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto
o pedido de gratuidade da justiça por vulnerabilidade econômica não deve
ser
conhecido
. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça
a
mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4 - Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto ta
l
matéria compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edvaldo Monteiro de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/1997), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta:

(a) ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, requisito essencial para a configuração do art. 306 do CTB após a Lei no 12.760/2012;

(b) insuficiência do teste de etilômetro, isoladamente, para demonstrar tal alteração;

(c) ausência de descrição adequada dos sinais de embriaguez, em desconformidade com a Resolução no 432/2013 do CONTRAN; (d) violação do art. 155 do CPP, por suposta condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial; e

(e) aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A defesa argumenta, inicialmente, que não houve comprovação suficiente da alteração da capacidade psicomotora do apelante, requisito essencial ao delito do art. 306 do CTB após a Lei 12.760/2012, afirmando que o teste de etilômetro — embora tenha indicado 0,87 mg/L — não seria suficiente, por si só, para demonstrar prejuízo concreto à coordenação motora do condutor.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A atual redação do art. 306 do CTB estabelece duas formas alternativas de constatação da alteração psicomotora:
(i)
pela concentração alcoólica aferida por exame técnico; ou
(
ii
)
por sinais visíveis que indiquem tal alteração, na forma disciplinada pelo CONTRAN. O legislador, ao prever modelos distintos e autônomos de comprovação, buscou ampliar a proteção à segurança viária, dada a reconhecida gravidade da condução sob influência de álcool.

No caso concreto, verifica-se a presença
simultânea
das formas objetiva e subjetiva de comprovação, uma vez que o etilômetro registrou expressivos
0,87 mg/L
, muito acima do limite legal de
0,33 mg/L
, e os policiais militares relataram que o apelante conduzia o veículo em zigue-zague, parou abruptamente no meio da via e apresentava sinais externos de embriaguez.

O Policial Militar Valdenir Elias de Souza, em seu depoimento judicial
(ID. 307828397)
, afirmou categoricamente que se recordava da abordagem do apelante e que este apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico e fala alterada, motivos pelos quais foi ofertado a ele o teste do etilômetro.

Por sua vez, o Policial Militar Alex Mauricio
, quando ouvido em juízo (ID. 307828397),
confirmou que o apelante conduzia o veículo em zigue-zague e apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico e falta de equilíbrio.

Depoimento de agente público goza de presunção de veracidade, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

(...) Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos. (...) (N.U 1000712-31.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023).

De suma importância, pois, no caso em apreço, citar o teor do
Enunciado n° 8 da TCCR:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são
idôneos para sustentar a condenação criminal.

Importante ressaltar que o crime de embriaguez ao volante é classificado

como crime de perigo abstrato, ou seja, não se exige a demonstração de perigo concreto para sua configuração. Basta a conduta de dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

(...) o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da condut
a" (

AgRg
no REsp n. 1.854
.277
/
SP ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2
020
,
DJe
de 31/8/2020).
(S
TJ -

AgRg
no REsp: 1896278 RJ 2020/0243547-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publica
ção
:
DJe
09/03/2023).

Dessa forma, comprovada a alteração da capacidade psicomotora no caso concreto, não há que se falar em ausência de provas, diante do
solido
conjunto
de elementos de convicção reunidos nos autos
,
a demonstrar de
forma inequívoca, a prática do crime de embriaguez ao volante pelo apelante. In
cabí
vel, portanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença recorrida.

No que tange
à alegação defensiva
de insuficiência do teste de etilômetro,
quando considerado isoladamente
, para a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do apelante, ao argumento de que s
eria necessária a realização de exame clínico ou a formalização de descrição de indícios nos moldes exigidos pela Resolução no 432/2013 do CONTRAN
, t
al argumento não prospera.

C
umpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o resultado técnico, quando acima do limite legal, isoladamente já é apto a caracterizar o delito
:

(...) 1. O STJ entende que a demonstração, por teste de etilômetro, de que o réu dirigia veículo automotor com a concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida pela legislação é, entre outras provas, suficiente para ensejar sua condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, como no caso, mesmo que não tenham sido invocados outros elementos para tanto. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1943818 SE 2021/0250501-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2022).

Isso porque o legislador, ao estabelecer no §1o, inciso I, do artigo 306 do CTB que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar",
quando
atingido esse patamar, a capacidade psicomotora do condutor estará necessariamente alterada.

No caso em análise, o teste de etilômetro registrou 0,87 mg/L, valor muito superior ao limite legal de 0,33 mg/L, o que, por si só, já seria suficiente para a caracterização do delito.

Ademais, o teste de etilômetro constitui prova técnica não repetível, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal, que permite a utilização de elementos informativos não submetidos ao contraditório quando se tratar de provas
cautelares, não repetíveis ou antecipadas.

Nesse sentido,
este Egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu:

(...)
O te
ste do etilômetro de constatação etílica consubstancia prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante, independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal
, pri
ncipalmente, quando associada às demais evidências presentes nos autos. (...) (N.U 0000462-77.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

Por fim, q
uanto à alegação de ausência de descrição adequada dos sinais de embriaguez conforme exige a Resolução 432/2013 do CONTRAN, cabe destacar que tal resolução estabelece parâmetros para a verificação do estado de embriaguez para fins administrativos, não excluindo a validade de outros meios de prova para fins penais, especialmente quando há convergência entre o teste técnico e os sinais externos observados pelos agentes públicos.

Ademais, os policiais militares descreveram de forma clara e objetiva os sinais de embriaguez apresentados pelo apelante, sendo tais descrições suficientes para caracterizar a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal, ainda que não tenham seguido rigorosamente o formato estabelecido pela referida resolução.

Portanto,
à
vista desse conjunto probatório robusto e convergente,
não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas
,
razão pela qual se mostra inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso de Apelação e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025